Tribunal: TJDFT
Processo: 0706683-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0706683-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISABETH RAMOS BARROS AGRAVADO: AMIM CERQUEIRA CABRAL DE VASCONCELOS, MARIA CLAUDIA DA SILVA CABRAL DE VASCONCELLOS, HELENA BEATRIZ DA SILVA CABRAL DE VASCONCELLOS, GIL VICENTE DA SILVA CABRAL DE VASCONCELLOS, ANNA LUZIA DA SILVA CABRAL DE VASCONCELLOS, NUNO DA SILVA CABRAL DE VASCONCELLOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ELISABETH RAMOS BARROS contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos de ação de inventário dos bens deixados pelo falecimento de EDISON MONTENEGRO CABRAL DE VASCONCELLOS, determinou a inclusão ao rol do espólio o imóvel constituído pelo apartamento 308, Bloco E, da SQS 311, Brasília-DF. Em suas razões recursais (ID 56059256), a agravante informa que “o imóvel da SQS 311 foi adquirido exclusivamente por ela, mediante a utilização de valores adquiridos pela Agravante em sub-rogação dos bens particulares, nos termos do artigo 1.659, inciso II, do Código Civil, tendo acostado aos autos toda a documentação comprobatória, contudo, com a devida vênia, sem a devida e necessária motivação, o Juízo “a quo” acolheu a impugnação”. Afirma que “em que pese ter reconhecido que a questão acerca da apuração de esforço comum quanto ao imóvel da SQS 311 deve ser decidida por meio de ação própria, ante a necessidade de dilação probatória, contraditoriamente, o Juízo “a quo” determinou a inclusão do referido imóvel ao rol de bens partilháveis”. Argumenta que “a questão posta em debate diz respeito ao direito de propriedade sobre o imóvel da SQS 311, o qual exige dilação probatória para solução da controvérsia, fato este reconhecido pela própria decisão agravada e que não se coaduna com as questões pertinentes ao juízo sucessório”. Defendendo a presença dos requisitos legais, requer: “seja concedido ao presente Agravo de Instrumento o necessário efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada, no sentido de determinar que não seja incluído o imóvel da SQS 311, de propriedade exclusiva da Agravante, no rol de bens partilháveis deixados por Edison Montenegro Cabral Vasconcellos, até o julgamento do presente recurso, o qual, ao final, deverá ser provido para cassar a decisão agravada e declarar a incompetência absoluta do juízo da Vara de Órgãos e Sucessões de Brasília para julgar o litígio que tem por finalidade de decidir acerca da propriedade do imóvel da SQS 311, excluindo-o da partilha dos bens deixados por Edison Montenegro Cabral de Vasconcellos. Alternativamente, em não sendo atendido o pedido acima, requer seja garantido direito de ampla defesa previsto no artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal, para determinar ao juízo a quo a abertura de prazo para produção de provas necessárias a comprovar o direito de propriedade exclusiva da Agravante sobre o imóvel da SQS 311, vez que adquirido com valores exclusivamente pertencentes à Ela, em sub-rogação a venda do imóvel do Rio de Janeiro.” Preparo regular (ID 56059257). É a síntese do necessário. DECIDO O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Eis o teor da decisão agravada: “Acolho a impugnação às primeiras declarações manifesta pelos herdeiros e determino a intimação da inventariante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, retifique as primeiras declarações para incluir os valores de titularidade do falecido na data do óbito e os bens imóveis que compõem o acervo hereditário do espólio. Atendido, abra-se vista aos demais herdeiros. I.” Por ocasião da análise dos embargos de declaração opostos pela agravante, a d. Juíza monocrática assim se pronunciou, “verbis”: “Cuidam-se de embargos de declaração (ID 175202433) onde a inventariante aduz a existência de omissão na decisão de ID 174055868. Não há se falar em omissão, porquanto o decisum examinou, em toda a sua extensão, todos os pedidos elencados pelos herdeiros em suas impugnações, bem como nas primeiras declarações apresentadas pela inventariante, e determinou a inclusão dos valores de titularidade do falecido na data do óbito e os bens imóveis que compõem o acervo hereditário do espólio. Não estando, portanto, eivada do alegado vício. No entanto, para afastar qualquer dúvida, passo a explanar em relação a cada bem em análise. A referida decisão determinou a inclusão dos valores de titularidade do falecido na data do óbito e os bens imóveis que compõem o acervo hereditário do espólio, no entanto, para afastar qualquer dúvida, passo a explanar em relação a cada bem. Nesse passo, a despeito da controvérsia a respeito da alegada nulidade da venda da chácara denominada Fazenda Água Quente, ocorrida à época que o inventariado veio a adoecer, e a utilização do valor auferido em benefício do inventariado, é certo que a questão escapa a competência deste Juízo das Sucessões. Com efeito, o espólio se compõe dos bens, direitos e obrigações existentes no momento da abertura da sucessão. Desta feita, indefiro, por ora, a inclusão do referido bem no rol de bens do espólio, devendo a questão ser remetida às vias ordinárias. Do mesmo modo, indefiro a discussão acerca da apuração de esforço comum quanto ao imóvel da SQS 311 nos autos do inventário. Em que pese a argumentação da inventariante, é certo que o procedimento de inventário não é o meio adequado para se dirimir questões de alta indagação, que necessitam de dilação probatória. É o que se extrai da leitura do art. 612, do Código de Processo Civil: O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. Já esclareceu o E. Superior Tribunal de Justiça que: Questões de alta indagação são as que demandam a produção de provas que não estão nos autos do inventário, e, por exigirem ampla cognição para serem apuradas e solucionadas, devem ser decididas em ação própria, nas vias ordinárias. (CPC/1973, art. 984 e CPC/2015, art. 612) (AgInt no REsp 1359060/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 01/08/2018). Assim, ambas as questões devem ser decididas por meio de ação própria, a fim de se garantir o contraditório e a ampla defesa, especialmente considerando que o andamento do inventário já está bastante tumultuado. Nesse sentido, determino seja incluído ao rol do espólio o imóvel constituído pelo apartamento 308, Bloco E, da SQS 311 de Brasília-DF. Outrossim, determino a inclusão do valor referente ao precatório em nome do de cujus no processo no 0031730-20.1998.4.01.3400 da 7a Vara da Seção Judiciária do DF. Do mesmo, deverão ser incluídos os valores referentes a precatório em nome do de cujus no processo no 0031730-20.1998.4.01.3400 da 7a Vara da Seção Judiciária do DF. Assim, determino a intimação da inventariante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, retifique as primeiras declarações para incluir os valores de titularidade do falecido na data do óbito e os bens imóveis que compõem o acervo hereditário do espólio, nos moldes acima explanados. No mesmo prazo, deverá a inventariante apresentar a avaliação do veículo Veículo VW/Polo, Fab/Modelo 2004, cor Branca, Placa JGI 9106, através do Tabela FIPE, para fins de análise do pedido de alienação antecipada do referido bem. Sem prejuízo, expeça-se ofício à Seção de Precatórios e RPVs do 9a Vara Federal da Seção do Distrito Federal, a fim de que esta forneça informações acerca de eventuais valores de precatórios imediatamente resgatáveis em benefício do falecido (Processo no 0058304-60.2010.4.01.3400), e em caso positivo, que se proceda à transferência dos referidos valores para conta judicial vinculada a este processo e juízo. Por fim, para análise do pedido de gratuidade de justiça, deverão os herdeiros postulantes acostar aos autos o comprovante de rendimentos atual para análise dos pressupostos de concessão do benefício. Intimem-se.” Busca a inventariante agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de que o apartamento situado no Bloco E, da SQS 311, Brasília/DF, não seja incluído no acervo hereditário do "de cujus”, pois teria sido adquirido com valores exclusivamente pertencentes à recorrente, em sub-rogação de bem particular. Argumenta que a análise do esforço comum na aquisição do referido imóvel demanda dilação probatória, em demanda própria. Com efeito, a orientação deste e. Tribunal de Justiça é no sentido de que: “A discussão a respeito do direito de propriedade de imóvel alegadamente pertencente à de cujus se afigura como questão de alta indagação que não pode ser produzida no Juízo do inventário, mas somente em ação autônoma ajuizada nas vias ordinárias com tal intuito, devido à necessidade de dilação probatória que não é compatível com a ação de inventário.” (Acórdão 1328499, 07054916020198070017, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 31/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, a própria Magistrada “a quo” reconheceu que a questão acerca da apuração de esforço comum quanto ao imóvel da SQS 311 "deve ser decidida por meio de ação própria, a fim de se garantir o contraditório e a ampla defesa, especialmente considerando que o andamento do inventário já está bastante tumultuado”. Considerando, pois, a controvérsia instaurada acerca da propriedade do imóvel, assiste razão à agravante no sentido de que, por ora, o referido bem não deve ser incluído no acervo partilhável do inventário de origem. Com a mesma compreensão: “DIREITO SUCESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL. ADJUDICAÇÃO DE BEM ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO RELACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 1.787 C/C O ART. 1.790 DO CÓDIGO CIVIL. INCLUSÃO DE IMÓVEIS NA PARTILHA SEM REGISTRO DA TITULARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Aos bens adquiridos na constância da união estável é aplicável o disposto no artigo 1.787 c/c artigo 1.790, ambos do Código Civil. 2. Impõe-se a exclusão de bem imóvel da partilha, em razão da ausência de comprovação da propriedade, sem prejuízos de os herdeiros exercerem seus direitos pelas vias ordinárias ou por meio de sobrepartilha. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.” (Acórdão 930704, 20150020294673AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/3/2016, publicado no DJE: 12/4/2016. Pág.: 183/2016)” “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALORES DEPOSITADOS EM PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (VGBL). DISPENSA DE COLAÇÃO. NATUREZA DE SEGURO DE VIDA. NÃO PROVIMENTO. INCLUSÃO DE BENS NA PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. INVENTÁRIO. ESCRITURA PÚBLICA. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC/2015). 3. Impõe-se a exclusão de bem da partilha, em razão da ausência de comprovação da propriedade, sem prejuízos de os herdeiros exercerem o alegado direito mediante a ação judicial cabível ou por meio de sobrepartilha. 4. As questões de alta indagação devem ser resolvidas nas vias ordinárias e não nos autos do inventário, já que, por sua natureza, exigem o contraditório e a ampla defesa. 5. Recurso desprovido.” (Acórdão 1139049, 07165988920188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2018, publicado no DJE: 27/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “INVENTÁRIO. INCLUSÃO DE PATRIMÔNIO. ALTA INDAGAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. VIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. A inclusão de patrimônio que consta em nome da inventariante e do autor da herança deve ser apreciada pelas vias ordinárias, pois se qualificam como de alta indagação, sendo imprescindível a dilação probatória, realizada mediante o exercício do contraditório e da ampla defesa, cujo procedimento é incompatível com a ação de inventário. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1167485, 07004186120198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2019, publicado no DJE: 7/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. CONTROVÉRSIA EM RELAÇÃO À COMPRA DO BEM. NECESSIDADE DE DIRIMIR DÚVIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA DE ALTA INDAGAÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINA AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. MANUTENÇÃO. 1. Não é a complexidade da controvérsia estabelecida no processo de inventário que enseja discussão pelo rito ordinário, mas tão somente a necessidade de produção de prova não documental, nos termos do art. 612 do CPC. 2. A exclusão de bem do acervo partilhável decorre da necessidade de apurar dúvida quanto à maneira pela qual o imóvel foi adquirido, tendo em vista a alegação de nulidade da cessão de direito, bem como em razão da alegação de sub-rogação de um imóvel anterior. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1790432, 07162153820238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, em uma averiguação não exauriente própria do momento processual, impõe-se reconhecer a presença da probabilidade do direito defendido necessária para a concessão da medida liminar vindicada. Outrossim, presente o perigo de dano, que reside na possibilidade de o inventário prosseguir considerando a existência de direitos sobre os quais não há certeza de que devem integrar o acervo hereditário, em prejuízo ou vantagem excessiva aos descendentes e/ou viúva. Do exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da r. decisão agravada na parte em que incluiu no rol de bens do espólio o imóvel constituído pelo apartamento 308, do Bloco E, da SQS 311, Brasília-DF, até julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator